Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-12.2013.8.11.0012
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002465-12.2013.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLELIO INACIO PEREIRA - CPF: 535.005.471-68 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO O JULGAMENTO PARA A PROXIMA SESSAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente o indeferimento do pedido de justiça gratuita nesta seara recursal, razão pela qual, não há falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
0002465-12.2013.8.11.0012

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
CLÉLIO INÁCIO PEREIRA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pleito de justiça gratuita, formulado no recurso de Apelação.

O Embargante alega omissão quanto à regra contida no art. 99, §§ 2.o e 3.o do CPC, eis que antes de indeferir a gratuidade da justiça, o Julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

Alega que cabia ao
Julgador permitir que o Embargante trouxesse aos autos a cópia de outros documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira, como a cópia da CTPS.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões no ID 29889462.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020